Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720084-77.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA PACIENTE: DOUGLAS MACEDO AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA em favor de DOUGLAS MACEDO, preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, pleiteia a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando, em suma, que o paciente “era o responsável pelo auxílio nos tratamentos de seu tio, que sofre de esquizofrenia, conforme documento anexo, prestando ajuda à sua avó, já de idade avançada, e, também, já acometida por um câncer, não conseguindo, portanto, cuidar sozinha de seu filho, dividindo funções com o acusado”. Sustenta a inexistência de motivos que ensejam a manutenção da prisão preventiva do acusado, podendo ser aplicadas medidas cautelares alternativas, além da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, III, do CPP. Cita que a d. Juíza da VEP reconheceu a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária a presa que, antes de seu recolhimento, era responsável pelos cuidados de seu irmão. Afirma que o paciente é réu primário, tem ocupação lícita e residência fixa, sendo que a segregação cautelar está ocasionando grande sofrimento para sua avó e para seu tio, este último portador de esquizofrenia, que depende do auxílio do paciente, em especial em momentos de rompantes de raiva. Salienta que a pena não pode passar da pessoa do condenado, sendo que, no caso, sequer tem pena imputada, mas seus reflexos já ultrapassam a figura do paciente, afetando, também, sua dinâmica familiar. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Finalmente, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. Os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram exaustivamente analisados no julgamento do Habeas Corpus n. 0712845-22.2021.8.07.0000, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de cocaína (mais de 500g). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1340306, 07128452220218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Habeas Corpus n. 0716852-57.2021.8.07.0000 foi inadmitido por configurar mera reiteração da impetração anterior No presente habeas corpus, a impetrante requer a revogação da prisão preventiva de DOUGLAS, sob o argumento de que ele é imprescindível para os cuidados de seu tio, que sofre de esquizofrenia. Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Em relação ao tio do paciente, embora conste dos autos documento que ateste ser ele portador de esquizofrenia – CID F 20.5 (Formulário de encaminhamento da SES-DF - ID 26725654 - Pág. 5), não existe nos autos elementos que comprovem à saciedade que o tio e a avó de DOUGLAS necessitam de seus cuidados e de sua presença. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador